Tribunal: TJMT
Processo: 1012374-02.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012374-02.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO VALMIR NERES - CPF: 392.246.191-34 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto

pelo

ente
municipal contra
sentença
que
julgou

procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade

em

grau

médio
(20%) a
servidor

público

ocupante
do cargo de
Agente

Comunitário
de
Saúde
, com
efeitos

retroativos
à data do
laudo

pericial
(26/01/2021),
baseado

em

prova

emprestada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) a
possibilidade
de
utilização
de
prova

pericial

emprestada
para
comprovar
o
grau
de
insalubridade
; (
ii
) o percentual
correto
do
adicional
de
insalubridade

devido

ao

servidor
; e (
iii
) o
termo

inicial
para o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
adicional
de
insalubridade
dos
servidores
do
Município
de Barra do
Garças

possui

previsão
legal no
artigo
29 da Lei Municipal
nº
96/2006,
não

prosperando

a

alegação
de que
o

direito

foi

assegurado

apenas
com o
advento
da Lei Municipal
nº
4.445/2022.

4. A
prova

emprestada
,
consistente

em

laudo

pericial

elaborado
no
processo
nº 1448-82.2017.811.0004,
possui
pleno valor
probatório

nos

termos
do
artigo
372 do Código de
Processo
Civil,
uma

vez
que
respeitou
o
contraditório
e
a

ampla

defesa
,
além
de
reproduzir

situação

idêntica
,
envolvendo
a
mesma

função
e local de
trabalho
.

5. Com base
na

prova

pericial

emprestada
,
confirma
-se que
o

servidor

tem

direito

ao

adicional
de
insalubridade
no percentual de 20% (
grau

médio
),
em

razão
da
exposição

a

agentes

biológicos
no
exercício
da
função
de
Agente

Comunitário
de
Saúde
.

6. Quanto
ao

período

em
que
o

servidor

já

recebia
o
adicional
no percentual de 10% (
grau

mínimo
),
deve
ser
considerada

apenas
a
diferença
entre
os

percentuais

na

liquidação
de
sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
prova

pericial

emprestada é válida para comprovar o grau de insalubridade

em

ações

envolvendo

servidores

públicos

municipais
que
exercem

idêntica

função
e no
mesmo

ambiente
de
trabalho
,
desde
que
respeitado
o
contraditório
e
a

ampla

defesa
. 2. O
Agente

Comunitário
de
Saúde
do
Município
de Barra do
Garças

faz
jus
ao

adicional
de
insalubridade

quando

comprovada
,
por

laudo

técnico
,
a

exposição

a

agentes

biológicos
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Artigo
372 do Código de
Processo
Civil; Artigos 5º e 6º da Lei
nº
9.099/95;
Artigo
29 da Lei Municipal
nº
96/2006; Lei Municipal
nº
4.445/2022;
Artigo
55 da Lei
nº
9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1007814-17.2024.8.11.0004, Relator: Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, publicado no DJE 09/05/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1013219-34.2024.8.11.0004, Relator: Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
publicado
no DJE 05/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012374-02.2024.8.11.0004

Origem
:

Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do
Garças
/MT

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Recorrido
:
ANTONIO VALMIR NERES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANTONIO VALMIR NERES
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.
Noticiou
que: a) é
servidor

público
municipal,
ocupando
o cargo de
Agente

Comunitário
de
Saúde
(ACS), tendo
sido

admitido

em
03/02/2003; b) no
exercício
de
sua

profissão
,
mantém

contato
com
agentes

biológicos

definidos

como

insalubres
; c)
apesar
das
condições

insalubres
,
recebe

adicional
de
insalubridade

em

grau

mínimo
(10%),
quando

deveria

receber

em

grau

médio
(20%); d) o
adicional
de 10%
foi

concedido

apenas
a
partir
de 2023.
Requereu
: a)
reconhecimento
do
direito

ao

adicional
de
insalubridade

em

grau

médio
(20%); b)
pagamento

retroativo
do
adicional

desde
a data de
elaboração
do
laudo

pericial

utilizado

como

prova

emprestada
(26/01/2021); c)
pagamento
das
diferenças
entre
os

percentuais
de
insalubridade

em

grau

mínimo
(10%) e
médio
(20%)
desde

janeiro
de 2023.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
procedência
.
Concluiu
que: a) o
direito

ao

adicional
de
insalubridade

tem

previsão
no art. 7º, XXIII da
Constituição
Federal; b) a Lei Municipal 4.445/2022
garante
o
direito

ao

adicional
de
insalubridade

aos

Agentes

Comunitários
de
Saúde
,
conforme

perícia
; c) o
laudo

pericial

emprestado
do
processo
nº 0011448-82.2017.811.0004
definiu
o percentual de 20% de
insalubridade
para
os

Agentes

Comunitários
de
Saúde
; d) é
legítima
a
utilização
de
prova

pericial

emprestada
.
Julgou

procedente
o
pedido
para
condenar
o
Município
de Barra do
Garças
a
pagar
o
adicional
de
insalubridade
de 20%
sobre
o
vencimento
da
parte

autora
com
termo

inicial

em
26/01/2021,
respeitado
o
prazo

prescricional
, no valor de R$ 18.154,00, com
correção

monetária

pelo
IPCA-E e
juros
de mora
conforme
art. 1-F da Lei nº 9494/97.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) o
autor

já

recebe

adicional
de
insalubridade

em

grau

mínimo
(10%); b) o
direito

ao

adicional
de
insalubridade
para a
categoria
dos
Agentes

Comunitários
de
Saúde

surgiu

apenas
com a
Emenda

Constitucional
nº 120/2022 e
sua

regulamentação
municipal pela Lei nº 4.445/2022; c)
não
seria
devido
o
pagamento

retroativo
a 26/01/2021, data do
laudo

pericial

emprestado
; d) o
grau
de
insalubridade

somente

pode
ser
classificado

mediante

laudo

pericial

específico
; e) é
inadequada
a
utilização
de
prova

emprestada
para
estabelecer
o
grau
de
insalubridade
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pedido

inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adicional
de
insalubridade
.
Barra do
Garças
.

O adicional de insalubridade dos servidores do Município
de Barra do
Garças
é
previsto
e
regulamentado

pelo

artigo
29 da Lei Municipal nº 96/2006,
não

prosperando

a

alegação
de que
o

direito

foi

assegurado

apenas

em

julho
/2022 pela Lei Municipal 4.445/2022.

A condição de insalubridade e o grau de exposição está comprovada por meio de Laudo Pericial apresentado no ID 285479423/PJe2, o qual foi elaborado
nos autos
1448-82.2017.811.0004, utilizado neste como prova emprestada.

Quanto a
validade
da
prova

emprestada
, com
fulcro

nos

artigos
372 do Código de
Processo
Civil, 5º e 6º da Lei 9.099/95,
constata
-se que
esta

possui
pleno valor
probatório
, visto que
respeitou
o
contraditório
e da
ampla

defesa
e
reproduziu

situação

idêntica

destes
autos,
já
que
em
ambos
os

processos

envolve
a
insalubridade
de
agentes

comunitário
de
saúde
do
Município
de Barra do
Garça
.

A
contrário
senso,
já

manifestou

esta

Turma

Recursal
,
afastando
a
validade
da
prova

emprestada

quando

envolvesse
cargos
distintos
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FISIOTERAPEUTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (..) 7. A utilização de prova emprestada de ações ajuizadas por outros servidores, ocupantes de cargos distintos, não supre a necessidade de prova específica do ambiente de trabalho da autora, tampouco comprova o grau de insalubridade por ela suportado. (...) (N.U 1007814-17.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
publicado
no DJE 09/05/2025)

Todavia
, no
presente

caso
, tanto
a

atividade

desenvolvida
,
quanto
o local do
trabalho
, da
parte

reclamante
e do
servidor

paradigma
do
Laudo

Pericial

Emprestado
,
são

idênticos
,
justificando
a plena
validade

probatória
do
documento

nestes
autos.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. GRAU MÉDIO. TERMO INICIAL. LEI MUNICIPAL Nº 4.445/2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. A prova emprestada é válida para comprovar a exposição do servidor público municipal a agentes insalubres, desde que respeitado o contraditório e observada a persuasão racional do magistrado. 2. O adicional de insalubridade para Agentes de Combate às Endemias, no Município de Barra do Garças/MT, deve observar o grau médio conforme laudo técnico pericial e a legislação municipal vigente. 3. O termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade de 20% deve ser a data de publicação da Lei Municipal nº 4.445/2022, que regulamentou a matéria no âmbito municipal.”(N.U 1013219-34.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
publicado
no DJE 05/06/2025)

Portanto
, com base
na

prova

emprestada
,
podemos

concluir
que a
parte

reclamante

possui

direito

ao

adicional
de
insalubridade
no percentual de 20%,
todavia
, no que se
refere

ao

ano
2023, a
parte

reclamante

tem

direito

apenas
a
diferença
do
adicional
de
insalubridade
, pois é
incontroverso
que
neste

período

recebeu

adicional
no percentual de 10%.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
determinar
que,
na

liquidação
de
sentença
,
seja

deduzido
o
adicional
de
insalubridade
,
pago
no percentual
de 10
%
em

determinado

período
do
vínculo

trabalhista
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025